Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714226-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEITON SANTIAGO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, devendo a Secretaria enviar ao advogado inscrito o link da sessão. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator